Tribunal: TJDFT
Processo: 0710737-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710737-15.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: NUTRIBOI REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME DECISÃO 1. O devedor agrava (id 57039568) contra a decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0005178-93.2007.8.07.0007 - id 186441992) que rejeitou sua impugnação, ao fundamento de que o título é certo, líquido e exigível, além do que ausente o alegado excesso de execução, haja vista que a manutenção da cobrança dos juros capitalizados – cuja licitude foi reconhecida em favor do agravante (REsp 1.409.485 – id 102565758) –, exige apenas simples cálculos aritméticos, com o acréscimo de que o recorrente sequer declarou o valor que entende correto nem apresentou o demonstrativo discriminado e atualizado do débito, ônus que lhe competia (CPC 525, §4o). Reafirma que o título é ilíquido e existe excesso de execução, visto que os cálculos da credora (R$ 88.751,72) excluem os juros capitalizados, cuja cobrança foi admitida pelo STJ. Alega que há ofensa ao CPC 803, I, e parágrafo único, e que a nulidade da cobrança pode ser pronunciada de ofício pelo juiz, o que é o caso dos autos, pois não deve nenhuma quantia, nem mesmo o valor com a suposta exclusão dos juros capitalizados (R$ 10.287,87). Sustenta que não há afronta ao CPC 525, §4o, pois, tendo em vista que não deve nenhuma quantia, não lhe é exigível declaração do valor correto, nem o demonstrativo do débito, sendo que o Juízo, em caso de dúvida, deveria ter remetido os autos à Contadoria (CPC 524, §2o). Entende que o feito deve ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do CPC 485, I, ou, subsidiariamente, sua remessa à Contadoria Judicial para conferência dos cálculos da agravada. Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de obstar eventuais bloqueios de valores e levantamentos pela credora, até o julgamento do agravo pela Turma. 2. A apelação interposta pela credora/agravada foi provida para declarar a nulidade da cobrança dos juros mensais capitalizados, da comissão de permanência com outros encargos moratórios, bem como da tarifa “encargo sobre saldo bloqueado”, com repetição simples do indébito, admitida eventual compensação (acórdãos 616.147 e 1.242.280). Vê-se, portanto, que a simples permissão para a cobrança de juros mensais capitalizados (REsp 1.409.485 – id 102565758) não induz iliquidez do título. Basta a readequação do quantum devido pelo recorrente, por meio de mero cálculo aritmético. Além disso, a licitude da cobrança dos juros mensais capitalizados não afasta a repetição do indébito das outras quantias cobradas indevidamente pelo agravante - da comissão de permanência com outros encargos moratórios e da tarifa denominada “encargos sobre saldo bloqueado”. Ainda que o recorrente entenda que não deve nenhuma quantia à agravada, competia-lhe comprovar tal assertiva por meio de planilha de cálculo (CPC 525, §4o), ônus do que não se desincumbiu, pois se limitou a apresentar a petição relativa à impugnação (id 165594460, autos principais). Posto isso, indefiro a antecipação de tutela. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25/03/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator